Tribunal: TJSP
Processo: 2238670-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Insurgência do agravante em relação à base de cálculo a ser utilizada para apuração dos honorários de sucumbência devidos aos antigos patronos da agravante – Descabimento – Cálculo realizado levando em consideração o valor apontado na planilha de movimentação de contas judiciais - Admissibilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Insurgência do agravante em relação à base de cálculo a ser utilizada para apuração dos honorários de sucumbência devidos aos antigos patronos da agravante – Descabimento – Cálculo realizado levando em consideração o valor apontado na planilha de movimentação de contas judiciais - Admissibilidade - Decisão mantida - Recurso improvido.